Tribunal: CARF
Processo: 10976.720043/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720043/2018-79
ACÓRDÃO
2201-011.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO SERRADÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720043/2018-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 02) de lançamento de ofício de Contribuições Sociais
Previdenciárias. a Terceiros relativas a créditos para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural –
SENAR nas competências de 01/01/2014 a 31/12/2016, pois o Contribuinte não informou em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social os valores das compras de produtos rurais de pessoas físicas
Cientificado do lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 44 a 49),
em que alega:
a) Inconstitucionalidade da cobrança de Contribuições destinadas ao SENAR por sub-rogação,
dado que a Lei n. 9.528/1997 reiterou o Senar dos empregadores rurais pessoas físicas,
estendendo-o agora aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas físicas
sem empregados). Somente com a Lei n. 13.606/2018 houve a instituição da sub-rogação
dos adquirentes, não cabendo a aplicação para o período anterior.
b) Independentemente da controvérsia a respeito da constitucionalidade da própria
contribuição para o Senar (Tema 801 da Repercussão Geral do STF), não há, até o
momento da impugnação, norma válida impondo a sub-rogação dos adquirentes de
produtores rurais pessoas físicas.
O Acórdão n. 04-47.992 (fls. 60 a 65) da 2a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de
14/03/2019, julgou a impugnação improcedente. Concluiu-se que a Contribuição é devida pelo
adquirente.
Conforme a Lei n. 11.457/2007, as Contribuições devidas a Terceiros sujeitam-se
aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições devidas à Seguridade
Social, abrangendo, exclusivamente, contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que
incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados do Regime Geral de
Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a título de substituição.
Também concluiu a Autoridade Julgadora que os julgados citados pelo Impugnante
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento.
Cientificado em 02/05/2019 (fl. 80) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
72 a 77) em 15/05/2019 (fl. 71), em que reforça os mesmos pontos da impugnação:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720043/2018-79
3
inconstitucionalidade da Contribuição ao SENAR e inovação legislativa que não alcança o período
de apuração dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal, posto que cientificado em
02/05/2019 (fl. 80) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2019 (fl. 71).
Contribuição ao SENAR. Sub-rogação do adquirente de produtor rural pessoa
física.
Aduz o Recorrente que estava desobrigado ao pagamento da Contribuição ao
SENAR, dado que: (1) é inconstitucional a cobrança, considerando-se que somente com a Lei n.
13.606/2018 houve a instituição da sub-rogação dos adquirentes, não cabendo a aplicação para o
período anterior, como no caso dos autos, e (2) não havia norma válida impondo a sub-rogação
dos adquirentes no dever dos produtores rurais pessoas físicas com ou sem empregados no
período de apuração dos autos.
Cabe, inicialmente, destacar que alegações de inconstitucionalidade de lei tributária
não são objeto de competência deste Conselho, como traduz a Súmula CARF n. 2.
O Tema 802 do STJ, citado pelo Recorrente, foi julgado em 2023 confirmando a
constitucionalidade da Contribuição: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei no 10.256/2001.
No entanto, quanto à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições ao
Senar pelo adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando
afirma que os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o
período de apuração (01/01/2014 a 31/12/2016) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720043/2018-79
4
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Cito o Acórdão n. 9202-010.585, Sessão de 20/12/2022, de relatoria do Conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso que corrobora este entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR.
Pessoa física e segurado especial, Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de
utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de
2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no
566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.907 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720043/2018-79
5
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2014 a 30/12/2016, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 87
DF CARF MF
Original